Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748308-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA, JANAINA PEREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado contra DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA e JANAÍNA PEREIRA MAGALHÃES, processo n. 0703622- 18.2021.8.07.0009, que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis dados em garantia contratual, que seriam utilizados no ramo empresarial da parte executada. Eis a r. decisão agravada (ID 214626299 da origem): “Requer o autor no ID. 213535848 a penhora de bens móveis dados em garantia contratual, que seriam utilizados no ramo empresarial da parte executada. Ocorre que consta nos autos informação de que a empresa encerrou suas atividades há anos, conforme certidão do Oficial de Justiça anexada no ID. 116713465, não sendo possível presumir que no local indicado pelo autor funcione a mesma pessoa jurídica executada nos autos. No mais, é incabível que bens pertencentes à terceiro estranho à relação processual responda pela dívida executada neste processo. Indefiro, portanto, o pedido de ID. 213535848. Portanto, diante do disposto no artigo 921, § 2o, do CPC, considerando que já decorreu o prazo de suspensão do artigo 921, III, do CPC, bem como que não se vislumbra hipótese prevista no artigo 921, § 3o, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 27/05/2028. Cumpra-se.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta a possibilidade de penhora dos referidos bens móveis dados em garantia contratual, a fim de assegurar a satisfação do débito exequendo. Em suas razões recursais, o agravante destaca: “Conforme demonstrado pelo exequente na petição de ID 213535848, está em pleno funcionamento no mesmo endereço da empresa executada, o mesmo comércio no seguimento de supermercado, o que levanta a possibilidade de abertura de uma nova empresa pelos executados, para se eximirem do pagamento de impostos e eventuais dívidas”. Além disso, argumenta que “há grande possibilidade dos bens objeto da garantia estarem no respectivo estabelecimento, devendo, portanto, serem penhorados”. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a penhora dos bens móveis dados em garantia contratual. Preparo no ID 66130826. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente a extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de prescrição. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator